Tribunal: TJSP
Processo: 1019624-48.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de ressarcimento de danos – Contrato de transporte marítimo – Pagamento de "detention fee" ao armador - Atraso na devolução de "containes" pela exportadora – Pretensão de regresso da agente de carga que não comporta acolhimento – Inexistência de contratação entre empresa exportadora/ré e agente de carga/autora – Mera comunicação de intermediação contratada pela importadora

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de ressarcimento de danos – Contrato de transporte marítimo – Pagamento de "detention fee" ao armador - Atraso na devolução de "containes" pela exportadora – Pretensão de regresso da agente de carga que não comporta acolhimento – Inexistência de contratação entre empresa exportadora/ré e agente de carga/autora – Mera comunicação de intermediação contratada pela importadora que não implica ciência da ré quanto aos termos contratuais, ou sua aderência à avença – Pagamento de taxa que deve ser pleiteada da efetiva contratante do frete, no caso a importadora – No mais, ausente demonstração da regularidade na cobrança da "detention fee" – Dificuldades no "gate in/gate on" em razão de problemas estruturais no terminal – Pretensão de ressarcimento afastada – Sentença mantida – Recurso da autora desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000718930
ACÓRDÃO
Vistos,
relatados e discutidos estes
autos de
Apelação Cível no 1019624-48.2019.8.26.0100, da Comarca de
São Paulo, em que é apelante CONEXO ASSESSORIA EM COMÉRCIO
EXTERIOR LTDA., é apelado ENERFO SUGAR DO BRASIL LTDA.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Negaram provimento ao recurso. V. U. Comparceu para
sustentar oralmente, a Dra. Bruna Barbosa Mendonça Cruz.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores AFONSO BRÁZ (Presidente) e PAULO PASTORE
FILHO.
São Paulo, 2 de setembro de 2020.
IRINEU FAVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019624-48.2019.8.26.0100 - São Paulo - 40a Vara Cível - VOTO 41055
V / E / O / AL/ D
2/6
VOTO No: 41055
APEL.No: 1019624-48.2019.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO 40a VARA CÍVEL (FORO CENTRAL)
APTE. : CONEXO ASSESSORIA EM COMÉRCIO EXTERIOR LTDA.
APDO. : ENERFO SUGAR DO BRASIL LTDA.
APELAÇÃO Ação de ressarcimento de danos

Contrato
de
transporte
marítimo

Pagamento de “detention fee” ao armador -
Atraso na devolução de “containes” pela
exportadora
Pretensão de regresso da
agente
de
carga
que
não
comporta
acolhimento
Inexistência de contratação
entre empresa exportadora/ré e agente de
carga/autora

Mera
comunicação
de
intermediação contratada pela importadora
que não implica ciência da ré quanto aos
termos contratuais, ou sua aderência à
avença
Pagamento de taxa que deve ser
pleiteada da efetiva contratante do frete,
no caso a importadora
No mais, ausente
demonstração da regularidade na cobrança
da “detention fee” Dificuldades no “gate
in/gate
on”
em
razão
de
problemas
estruturais no terminal
Pretensão de
ressarcimento afastada
Sentença mantida
Recurso da autora desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra a r. sentença de fls. 286/291, proferida pela MM.
Juíza
de
Direito
Jane
Franco
Martins,
que
julgou
improcedente a ação de cobrança ajuizada pelo apelante
CONEXO ASSESSORIA EM COMÉRCIO EXTERIOR LTDA em face do
apelado ENERFO SUGAR DO BRASIL LTDA.
Sustenta o apelante, em síntese, que possui
direito de regresso frente ao apelado, em razão do
contrato de transporte internacional/reserva de frete fora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019624-48.2019.8.26.0100 - São Paulo - 40a Vara Cível - VOTO 41055
V / E / O / AL/ D
3/6
feita em seu nome. Afirma que embora os documentos de
transporte tenham sido expedidos em seu nome, a ré deles
teve ciência, dando sequência à exportação contratada.
Aduz que a ré adimpliu com o pagamento das taxas de
exportação,
movimentação
e
de
liberação
junto
ao
embargador, deixando, contudo, de adimplir com o pagamento
da taxa de “detention”, cobrada em razão do atraso em que
incorreu na devolução do container. Sustenta que não deve
ser responsabilizada por tal débito, pois é agente de
carga e não a exportadora e beneficiária do transporte
contratado. Pugna pelo ressarcimento do valor pago ao
armador. Requer o provimento de seu recurso a fim de que a
r. sentença seja reformada (fls. 295/316).
Recurso tempestivo, preparado (fls. 317/319
e 349/351) e respondido (fls. 322/340).
É o relatório.
Trata-se de ação de regresso pela qual a
autora visa ao ressarcimento das quantias pagas à título
de “detention fee”, em razão do alegado atraso da ré em
devolver os containers carregados ao armador.
Sentenciado o feito, o MM. Juízo julgou
improcedente a pretensão autoral, sobrevindo o presente
recurso.
Pois bem.
Incontroverso o pagamento de “detention
fee” pela autora ao armador no valor de R$ 52.780,46
(cinquenta e dois mil, setecentos e oitenta reais e
quarenta e seis centavos), ante a demora na devolução dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019624-48.2019.8.26.0100 - São Paulo - 40a Vara Cível - VOTO 41055
V / E / O / AL/ D
4/6
containers carregados pela ré. Ademais, assim é o que se
observa dos documentos de fls. 30/36.
Em que pese o constatado, não se vislumbra
dos autos a procedência no pleito de regresso empreendido
pela autora em face da empresa ré.
Explica-se.
Conforme se observa dos autos, a ré Enerfo
Sugar Brasil teria celebrado contrato de exportação junto
à empresa Vision America Int./Royal Rice, e para tanto,
contou com a intermediação da autora Conexo Assessoria,
que atuou como agente de carga junto ao armador Maerk.
Em que pese a atuação da autora no
transporte, vê-se dos autos, notadamente o e-mail de fls.
140/143, que sua intermediação não fora ajustada com a ré,
mas sim, pela importadora Vision/America.
O fato de a autora ter noticiado tal
intermediação à ré Conexo por meio do e-mails supracitado,
não implica dizer que houve efetiva contratação entre as
partes, ainda mais por inexistir avença ou aceite de
termos por ela informados.
Tal fato não se altera em razão da ciência
da ré quanto à informação de que autora constou como
exportadora no conhecimento de embarque junto ao armador
Maerk (fls. 55/59), fez que dos autos observa-se que
aquela tentou alterar a referida informação e só não
logrou êxito por manifesta negativa da autora, que
insistiu na manutenção de seu nome no conhecimento de
embarque, pois este era o ajuste junto ao próprio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019624-48.2019.8.26.0100 - São Paulo - 40a Vara Cível - VOTO 41055
V / E / O / AL/ D
5/6
importador (fls. 143/148).
Assim,
ainda
que
se
trate
de
frete
contratado na modalidade “FOB- Free on Board”, destaca-se
que a responsabilidade da ré/exportadora somente remanesce
junto ao importadora, não se estendendo, portanto, ao
agente de carga ou ao armador, com os quais não possui
qualquer relação jurídica.
Nesse sentido, na pendência de qualquer
débito junto ao armador pelo transporte em discussão, sua
cobrança não pode ser exigida da ré, mas sim da autora que
que com ele contratou. A esta, por sua vez, caberia o
pleito de regresso frente à empresa que lhe contratou, e
esta, contra a ré, demonstrando-se, em ambas as hipóteses,
o direito que baseia a pretensão de ressarcimento.
Em outras palavras, por inexistir qualquer
ajuste contratual entre as partes, incabível a atribuição
do ressarcimento do débito pela autora à ré.
Não bastasse o narrado, não se observa
destes autos qualquer indicativo da responsabilidade da ré
pelo atraso na entrega do containers, já que pela própria
autora fora juntada a informação de que as dificuldades
com “gate in/gate open” para a retirada dos containers
vazios poderiam ter sido ocasionados em razão de problemas
com o “backlog” decorrentes de greves nos transportes de
cargas rodoviárias (fls. 79).
Nesse cenário, tem-se que a r. sentença não
comporta reforma, devendo ser mantida por seus próprios
fundamentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019624-48.2019.8.26.0100 - São Paulo - 40a Vara Cível - VOTO 41055
V / E / O / AL/ D
6/6
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO AO
RECURSO.
IRINEU FAVA
RELATOR